Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-79.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800686-79.2025.8.14.0401

APELANTE: SAMIA DA SILVA DUARTE, ALCILANE DE SOUZA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. EXTRAÇÃO DE DADOS AUTORIZADA JUDICIALMENTE. CONFISSÃO DAS RÉS. FUNÇÃO DE TESOURARIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DE LIDERANÇA E TRANSNACIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelas recorrentes contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 2º, § 3º e § 4º, da Lei nº 12.850/2013, em razão da integração à facção criminosa Comando Vermelho, na condição de responsáveis pela tesouraria e gestão financeira da organização no interior do Estado do Pará. A defesa suscita nulidade da prova digital por alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de acesso à integralidade dos dados compartilhados, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova digital extraída de aparelhos celulares é nula por ausência de cadeia de custódia formal e falta de disponibilização integral dos dados compartilhados; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação das apelantes pelo crime de organização criminosa; e (iii) determinar se são cabíveis as majorantes previstas na Lei nº 12.850/2013 e se a dosimetria da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extração dos dados digitais foi precedida de autorização judicial e acompanhada de laudo pericial, inexistindo qualquer indício de adulteração ou manipulação da prova.

4.

O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite a validade da extração de dados de celulares apreendidos mediante autorização judicial, bem como dispensa a transcrição integral do conteúdo quando o material utilizado na acusação é disponibilizado à defesa.

6.

O Relatório de Análise Técnica e os laudos prosopográficos identificam as apelantes como integrantes da facção criminosa, exercendo funções de confiança relacionadas à gestão financeira da organização.

7.

Os depoimentos dos delegados responsáveis pela investigação confirmam que as rés ocupavam cargos estratégicos de tesouraria, responsáveis pelo fluxo financeiro da facção em municípios do interior do Estado.

8.

As próprias apelantes confessaram, em interrogatório judicial, o vínculo com a organização criminosa, corroborando a prova técnica e testemunhal produzida nos autos.

9.

A culpabilidade das rés extrapola a normalidade do tipo penal, diante da elevada periculosidade da facção Comando Vermelho e do exercício de funções estratégicas de gestão financeira, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base.

10.

A sentença observou a Súmula nº 23 do TJPA ao utilizar a culpabilidade negativamente valorada como fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

11.

Não há violação à Súmula nº 17 do TJPA, pois a fundamentação individualizou concretamente a conduta das apelantes e indicou as funções específicas exercidas na organização criminosa.

12.

A alegação de coação moral decorrente da influência de companheiros faccionados não encontra respaldo probatório, incumbindo à defesa comprovar a excludente de culpabilidade, nos termos do art. 156 do CPP.

13.

A incidência das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e à participação de adolescente exige prova concreta da efetiva utilização desses elementos na conduta imputada às rés.

14.

A ausência de apreensão de armas, de identificação de adolescentes vinculados às funções exercidas pelas apelantes e de elementos probatórios específicos impede a manutenção das referidas majorantes, sob pena de responsabilização penal objetiva.

15.

O exercício de funções estratégicas de tesouraria e orientação financeira caracteriza posição de liderança dentro da estrutura da organização criminosa, justificando a incidência da majorante do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013.

16.

A atuação transnacional e a conexão estrutural do Comando Vermelho com outras organizações criminosas autorizam a incidência das majorantes previstas no art. 2º, § 4º, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extração de dados de aparelhos celulares apreendidos mediante autorização judicial e acompanhada de laudo pericial afasta alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

2.

A confissão judicial das rés, corroborada por prova técnica e testemunhal, constitui fundamento suficiente para condenação pelo crime de integração em organização criminosa.

3.

O exercício de funções estratégicas de tesouraria em facção criminosa justifica a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da majorante de liderança prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013.

4.

A incidência das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e à participação de adolescente exige prova concreta da utilização desses elementos na conduta imputada ao acusado.

5.

A notoriedade da atuação transnacional e da conexão estrutural da facção criminosa autoriza a incidência das majorantes previstas no art. 2º, § 4º, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX. CPP, arts. 156 e 563. CP, arts. 59 e 65, III, “d”. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º, § 3º e § 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 181846/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024. TJPA, Apelação Criminal nº 0801181-60.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0813511-94.2021.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2025, DJe 05.11.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0800485-87.2025.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025, DJe 24.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
SAMIA DA SILVA DUARTE
e
ALCILANE DE SOUZA ARAÚJO
, contra a sentença (ID 30161159) que as condenou pela prática do crime previsto no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V da Lei nº 12.850/2013
, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
900 (novecentos) dias-multa
.

Consta da denúncia (ID 30161081) que, no bojo da
"Operação Saldo Devedor"
, deflagrada para desarticular o núcleo financeiro da facção criminosa
Comando Vermelho (CVRL/PA)
, foram extraídos dados do aparelho celular de Silvana Gama dos Santos, identificada como "Tesoureira-Geral do Estado". Na referida extração, autorizada judicialmente, foram localizados cadastros detalhados de diversos integrantes, incluindo as apelantes.
Samia da Silva Duarte
(vulgo "Rihanna") figurava como Tesoureira e Orientadora em Santarém, enquanto
Alcilane de Souza Araújo
(vulgo "Lola Bunny") exercia as mesmas funções em Oriximiná. Os cadastros continham fotos, dados pessoais, datas de ingresso ("vestimenta") e indicação de "referências" hierárquicas na facção.

Em suas razões (ID 30161182), a Defesa sustenta:
1)
nulidade por falta de higidez na cadeia de custódia;
2)
nulidade por ausência de disponibilização da integralidade dos dados compartilhados;
3)
ausência de prova de autoria e materialidade;
4)
erro na dosimetria, pedindo pena-base no mínimo e alegando menor exigibilidade de conduta diversa;
5)
ausência de prova das causas de aumento (arma e menores).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30161184) e a Procuradoria de Justiça (ID 33266284) opinou pelo improvimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

1.1. Da Cadeia de Custódia e da Integralidade da Prova Compartilhada

A defesa alega que a prova digital é nula por falta de registro formal da cadeia de custódia e por não ter sido disponibilizada a integralidade dos dados de outro processo. Tais teses não prosperam. A extração foi precedida de autorização judicial (ID 30160995) e acompanhada de laudo pericial (ID 30160995). Inexiste nos autos qualquer indício de manipulação ou adulteração. O princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP) impede a anulação sem prova de prejuízo concreto.

"
Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado. Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada.
" (STJ - AgRg no RHC: 181846 RS 2023/0184675-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) – destaquei.

"
Não se verifica nulidade por quebra da cadeia de custódia, pois a extração dos dados foi autorizada judicialmente, acompanhada de laudo pericial, e não há prova de adulteração ou prejuízo efetivo à defesa, conforme o art. 563 do CPP."
(TJ-PA - Apelação Criminal: 08011816020248140401, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/10/2025) – destaquei.

Quanto à integralidade, o STJ e este TJPA entendem que a transcrição integral é dispensável, bastando que o material que fundamenta a acusação seja franqueado à defesa, o que ocorreu por meio do Relatório de Análise Técnica nº 024/2024 (ID 30160997).

2. DO MÉRITO

2.1. Da Alegada Ausência de Prova de Autoria e Materialidade

A materialidade e a autoria são incontestes. O Relatório de Análise Técnica (ID 30160997/30161057) trouxe os cadastros das rés na facção, com fotos e funções. Os Laudos Prosopográficos nº 323/2024 e 324/2024 (IDs 30161067 e 30161062) confirmaram a identidade das apelantes.

Em juízo, o
Delegado Vitor Pietsch França Fontes
(ID 30161148) explicou que as rés ocupavam cargos de confiança (Tesouraria), gerindo o fluxo financeiro da facção em cidades do interior. O
Delegado Federal Lucas Sales de Oliveira
(ID 30161149) reforçou que o sistema de cadastro do Comando Vermelho é rigoroso e impede inclusões indevidas.

As próprias rés, em interrogatório (IDs 30161150 e 30161151),
confessaram
o vínculo, admitindo a integração à organização criminosa. Tal confissão, aliada à prova técnica, supera o
standard
probatório para a condenação.

"
No mérito, a condenação encontra sólido amparo em um conjunto probatório coeso e robusto, formado por prova técnica (extração de dados de celular), prova testemunhal qualificada (depoimentos de policiais) e prova documental, que, em harmonia, demonstram de forma inequívoca a existência de uma organização criminosa estruturada e a participação de cada um dos apelantes
." (TJ-PA - Apelação Criminal: 08135119420218140401, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 05/11/2025) – destaquei.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

3.1. Da Pena-Base e das Súmulas nº 17 e 23 do TJPA

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal. Contudo, a análise do vetor
culpabilidade
(art. 59 do CP) exige que o magistrado avalie o
grau de reprovabilidade
da conduta, indo além das elementares do tipo penal. No caso em tela, a culpabilidade transborda a normalidade do tipo por dois motivos fundamentais:

Primeiramente, a integração à facção
"Comando Vermelho"
não pode ser equiparada à participação em uma organização criminosa comum. Trata-se de grupo de
altíssima periculosidade
, com estrutura paramilitar, domínio territorial sobre comunidades inteiras e reconhecido poder bélico e econômico. A adesão a tal estrutura revela uma consciência da ilicitude e uma vontade de contribuir para a desestabilização da paz pública que merece resposta penal proporcional à sua magnitude.

Em segundo lugar, as apelantes não exerciam funções periféricas. Como
"Tesoureiras"
e
"Orientadoras"
, ocupavam cargos de
gestão e confiança
, sendo responsáveis pelo fluxo financeiro que sustenta as atividades ilícitas da facção no interior do Estado. Tal protagonismo na engrenagem criminosa denota uma culpabilidade muito superior à de um integrante de base, justificando a exasperação da pena.

Nesse sentido, a sentença observou rigorosamente a
Súmula nº 23 do TJPA
, que consolida o entendimento de que a existência de
apenas um vetor negativo
(no caso, a culpabilidade) já é fundamento idôneo para elevar a pena-base acima do mínimo. A dosimetria não é uma operação puramente matemática, mas um exercício de discricionariedade vinculada que permite ao juiz valorar qualitativamente a gravidade da conduta.

Ademais, não há que se falar em violação à
Súmula nº 17 do TJPA
. O juízo de origem não se utilizou de conceitos vagos ou genéricos. Ao contrário,
individualizou a conduta
ao apontar as funções específicas de tesouraria exercidas pelas rés e o impacto concreto da facção Comando Vermelho na região, atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

Por fim, quanto à tese de
"menor exigibilidade de conduta diversa"
ou
coação moral
, baseada na suposta influência dos maridos faccionados, esta carece de qualquer suporte probatório. Conforme o
art. 156 do CPP
, o ônus de provar uma excludente de culpabilidade é de quem a alega. Não há nos autos prova de ameaça grave, atual ou inevitável que tivesse suprimido a vontade das rés.

Pelo contrário, a função de
Tesouraria
exige proatividade, organização e, sobretudo, a
confiança das lideranças
da facção. É juridicamente incompatível sustentar que alguém seja "forçado" a gerir o patrimônio financeiro de uma organização criminosa, cargo que, por natureza, é reservado a membros de absoluta lealdade e adesão ideológica ao grupo. Portanto, a conduta foi livre e consciente, não havendo reparos a fazer na valoração negativa da culpabilidade.

3.2. Do Afastamento das Majorantes (Arma de Fogo e Adolescentes)

Neste ponto, assiste razão à Defesa. A incidência de causas de aumento de pena exige a demonstração, por meio de prova idônea nos autos, da efetiva utilização de armas ou da participação de adolescentes na conduta imputada às rés. O Direito Penal pátrio veda a responsabilidade objetiva e a presunção de culpa baseada apenas no
modus operandi
geral da organização criminosa.

No caso em tela, é imperioso registrar que não houve apreensão de qualquer arma de fogo em poder das rés ou em locais sob sua gestão direta, bem como não há identificação de nenhum adolescente que tenha atuado em conjunto com as apelantes nas funções de tesouraria que lhes foram imputadas. A aplicação de majorantes baseada em fatos notórios ou argumentos genéricos sobre a periculosidade da facção configura indesejada responsabilidade penal objetiva, violando o princípio da responsabilidade penal subjetiva, de modo que, na ausência de lastro probatório concreto nos autos, o decote das majorantes é medida que se impõe.

"A pena base foi fixada no máximo legal com base em fundamentos genéricos, não relacionados à conduta individual da ré, motivo pelo qual deve ser reduzida ao mínimo legal." (TJ-PA - Apelação Criminal: 08011816020248140401, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/10/2025) – destaquei.

3.3. Do Redimensionamento da Pena (Nova Dosimetria)

Diante do afastamento das majorantes do
art. 2º, § 2º
e
art. 2º, § 4º, inciso I
, da Lei nº 12.850/2013, passo ao redimensionamento da reprimenda de ambas as apelantes.

1ª FASE: PENA-BASE
Mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
, fixando a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, patamar necessário e suficiente para a reprovação do crime, dada a função de gestão financeira exercida.

2ª FASE: PENA INTERMEDIÁRIA
Incide a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP). Reduzo a pena em 1/6 (9 meses), fixando-a em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
. Ressalte-se que a redução respeita a
Súmula nº 231 do STJ
, permanecendo acima do mínimo legal de 03 anos.

3ª FASE: PENA DEFINITIVA
No que tange à causa de aumento prevista no
art. 2º, § 3º
, da Lei nº 12.850/2013, verifico que as apelantes exerciam funções estratégicas de "Tesouraria", sendo responsáveis pela gestão e orientação do fluxo financeiro da organização criminosa em suas respectivas localidades. Tal circunstância evidencia o exercício de comando e liderança dentro da estrutura piramidal da facção, justificando a exasperação da reprimenda na fração de
1/6 (um sexto)
, elevando a pena para
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Outrossim, mantenho as majorantes previstas no art. 2º, § 4º, incisos IV e V, da referida Lei. Se o Comando Vermelho é uma facção de origem no Rio de Janeiro com atuação no Pará, a jurisprudência costuma aceitar a conexão com outras organizações (§ 4º, IV) ou, se houver prova de remessa de valores/ordens para o exterior, a transnacionalidade (§ 4º, V). Diante da notoriedade da atuação transnacional da organização e de sua conexão estrutural com outras facções, aplico o aumento na fração de 1/3 (um terço), patamar que se mostra proporcional à gravidade das circunstâncias apuradas, totalizando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. (...) 9. Não obstante, em relação à transnacionalidade da organização criminosa Comando Vermelho, observo que, ainda que os ora apelantes não estivessem praticando delito transnacional, o que inclusive poderia levar a matéria à Justiça Federal, é de conhecimento público que sua atuação tem caráter transnacional, justificando, assim, a exasperação da reprimenda. Precedentes do c. STJ.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004858720258140401, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/11/2025) – destaquei.

Seguindo o mesmo critério de proporcionalidade, fixo a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter a condenação das rés
SAMIA DA SILVA DUARTE
e
ALCILANE DE SOUZA ARAÚJO
pelo crime do
art. 2º, § 3º e § 4º, IV e V da Lei nº 12.850/2013
,
afastando as majorantes do emprego de arma de fogo (§ 2º) e participação de adolescente (§ 4º, I)
, redimensionando a pena definitiva de cada uma para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
200 (duzentos) dias-multa
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026